Tribunal: TJES
Processo: 5019225-10.2024.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Penalidades
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019225-10.2024.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – ATRASO NA ENTREGA – DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DE PENALIDADES -
OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE - REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE
-
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Como cediço, a via processual em testilha tem como função “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade” (artigo 1º da Lei nº 12.016/2009).

2.
Não é demais lembrar que, a teor da firme jurisprudência deste Tribunal, “a tutela jurisdicional em mandado de segurança depende, para ser proferida, da demonstração do direito certo reclamado na petição inicial. Isso é realizado por meio de provas pré-constituídas à impetração, sendo inviável a atividade instrutória no mandado de segurança” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 024100354570, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021).

3.
Caso concreto em que a impetrante, pela documentação acostada, incorreu em atraso da entrega dos veículos, não sendo instruídos com a totalidade dos documentos pré-constituídos para fins de afastar essa constatação.

4
. A impetrante pleiteia revisão do mérito administrativo pois objetiva a anulação da decisão administrativa prolatada pela autoridade coatora no âmbito do processo administrativo e, subsidiariamente, as alterações das sanções aplicadas. Ocorre que “Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada”. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

5
. E, em análise dos autos não observo que as penalidades aplicadas estão previstas no Cláusula 19.1.6 do Edital de Pregão Eletrônico nº 018/2022 e da Cláusula 10ª do Termo de Referência. Além disso, observo regularidade do procedimento, pois devidamente notificada, com a concessão de prazo para defesa prévia e recurso, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
.

6
.
Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
VSA IMPLEMENTOS E VEÍCULOS LTDA.
em face do alegado ato ilegal imputado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
que prolatou a decisão administrativa aplicando as penalidades de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual e o descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral – CRC/ES pelo prazo de 06 (seis) meses, além da multa moratória, no valor de R$ 46.065,60 (quarenta e seis mil sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

Alega a impetrante, em suma, que participou do processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico – Edital de n. 18/2022, sob o critério “menor preço por lote”, destinado a contratação de empresa para a aquisição de 03 (três) veículos tipo vans descaracterizadas para atender a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – SESP, sendo declarada vencedora em 06/10/2022.

Sustenta que, se comprometeu ao fornecimento do veículo Renault Master Minibus L3H2, entretanto, a Administração não aceitou o bem ofertado. E, desta forma, apresentou em 31/07/2023 pedido para fornecer o veículo Ford Transit Minibus, porém esse pedido não foi apreciado.

Ocorre que, em 22/08/2023, a Secretaria por intermédio do Ofício nº 045/2023 notificou a impetrante para apresentar Defesa Prévia no Processo Administrativo de n. 2023-T6GFK, o que resultou na aplicação de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual, além do descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral – CRC/ES pelo prazo de 06 (seis) meses e da multa moratória, no valor de R$46.065,60 (quarenta e seis mil sessenta e cinco reais e sessenta centavos), sem contudo ter apreciado o pedido de para fornecer o veículo FORD TRANSIT MINIBUS.

Assim, por entender que teve seu direito líquido e certo violado, a impetrante manejou o presente
mandamus
pleiteando, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que aplicou a penalidade de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual e o descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral – CRC/ES pelo prazo de 06 (seis) meses, além da multa moratória, no valor de R$ 46.065,60 (quarenta e seis mil sessenta e cinco reais e sessenta centavos), até a decisão final do presente mandado de segurança

A medida liminar fora indeferida, conforme decisão acostada no id. 8383374.

Informações prestadas no id. 8525321.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção (id. 8774941).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5019225-10.2024.8.08.0024

IMPETRANTE: VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA

AUT. COATORA:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
VSA IMPLEMENTOS E VEÍCULOS LTDA.
em face do alegado ato ilegal imputado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
que prolatou a decisão administrativa aplicando as penalidades de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual e o descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral – CRC/ES pelo prazo de 06 (seis) meses, além da multa moratória, no valor de R$ 46.065,60 (quarenta e seis mil sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

Alega a impetrante, em suma, que participou do processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico – Edital de n. 18/2022, sob o critério “menor preço por lote”, destinado a contratação de empresa para a aquisição de 03 (três) veículos tipo vans descaracterizadas para atender a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – SESP, sendo declarada vencedora em 06/10/2022.

Sustenta que, se comprometeu ao fornecimento do veículo Renault Master Minibus L3H2, entretanto, a Administração não aceitou o bem ofertado. E, desta forma, apresentou em 31/07/2023 pedido para fornecer o veículo Ford Transit Minibus, porém esse pedido não foi apreciado.

Ocorre que, em 22/08/2023, a Secretaria por intermédio do Ofício nº 045/2023 notificou a impetrante para apresentar Defesa Prévia no Processo Administrativo de n. 2023-T6GFK, o que resultou na aplicação de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual, além do descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral – CRC/ES pelo prazo de 06 (seis) meses e da multa moratória, no valor de R$ 46.065,60 (quarenta e seis mil sessenta e cinco reais e sessenta centavos), sem contudo ter apreciado o pedido de para fornecer o veículo FORD TRANSIT MINIBUS.

Assim, por entender que teve seu direito líquido e certo violado, a impetrante manejou o presente
mandamus
pleiteando, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que aplicou a penalidade de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual e o descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral – CRC/ES pelo prazo de 06 (seis) meses, além da multa moratória, no valor de R$ 46.065,60 (quarenta e seis mil sessenta e cinco reais e sessenta centavos), até a decisão final do presente mandado de segurança

No mérito, requer a concessão da segurança para anular a decisão administrativa prolatada pela autoridade coatora no âmbito do processo administrativo nº 2023 - T6GFK “que está prestes a aplicar contra a Impetrante, de forma definitiva, as penalidades de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual e o descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral – CRC/ES pelo prazo de 06 (seis) meses, e da multa moratória, no valor de R$ 46.065,60 (quarenta e seis mil sessenta e cinco reais e sessenta centavos”. E, subsidiariamente, “requer a alteração das sanções para a penalidade de ADVERTÊNCIA em nome dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como pela boa-fé demonstrada pela licitante, uma vez que não há comprovação de dano e/ou prejuízo ao erário público, nos moldes do artigo 87, I da Lei 8.666/93”.

Pois bem.

Como cediço, a via processual em testilha tem como função
“proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”
(artigo 1º da Lei nº 12.016/2009).

Ademais, conforme lição de Cássio Scarpinella Bueno, "[...]
Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental
[...]." (Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

E após a necessária instrução desta estreita via mandamental, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento externado quando do indeferimento da medida liminar.

Em análise do edital em questão, notadamente no Termo de Referência que integra o Edital de Pregão Eletrônico de n. 18/2022-CPP1 (Processo n. 2022-SX60Z), verifico que a Cláusula 7 dispõe sobre o prazo de entrega e execução do contrato com previsão de que “O prazo de entrega será de no máximo 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, expedida pela CONTRATANTE ou a assinatura do contrato”.

Dito isso não me convenço acerca do direito líquido e certo alegado pela impetrante, na medida em que não resta demonstrado que ela – empresa autora – entregou as vans no prazo previsto. Isso porque a Ordem de Fornecimento de Materiais n. 099/2022 foi assinada em 17/10/2022 (id. 8353475 - fls. 24) e recebida pelo Contratante em dia 19/10/2022, conforme disposto no despacho de id. 8353474 – fls. 60.

Entretanto as vans foram entregues apenas no dia 03/05/2023, conforme consta no despacho de id. despacho de id. 8353474 – fls. 37, razão pela qual seria passível de aplicação das penalidades dispostas na Cláusula 19.1.6 do Edital de Pregão Eletrônico nº 018/2022 e da Cláusula 10ª do Termo de Referência.

Além disso, verifico que os autos não vieram instruídos com a totalidade dos documentos pré-constituídos, como: o parecer da Procuradoria-Geral do Estado opinando pela regularidade da penalidade aplicada, conforme citado no despacho de fls. 32 – id. 8353474; Despacho PGE/PCA nº 00051/2024; Ofício nº 045/2023 e, especialmente, CI nº 011/2023-ST/SESP, conforme citado no Recurso Administrativo – fls. 42 – id. 8353474, para afastar a constatação da entrega no prazo.

Não é demais lembrar que, a teor da firme jurisprudência deste Tribunal,
“
a
tutela jurisdicional em mandado de segurança depende, para ser proferida, da demonstração do direito certo reclamado na petição inicial. Isso é realizado por meio de provas pré-constituídas à impetração, sendo inviável a atividade instrutória no mandado de segurança”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 024100354570, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021).

Além disso, observo que a impetrante pleiteia revisão do mérito administrativo na medida que objetiva a anulação da decisão administrativa prolatada pela autoridade coatora no âmbito do processo administrativo e, subsidiariamente, as alterações das sanções aplicadas. Ocorre que, conforme entendimento da Segunda Turma do c. Superior Tribunal de Justiça “no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”, de modo que “não se pode, em princípio, em Mandado de Segurança, rever o acerto ou desacerto da decisão tomada em processo administrativo disciplinar que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa” (MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017)

No mesmo sentido “Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada”. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

E, em análise dos autos não observo que as penalidades aplicadas estão previstas no Cláusula 19.1.6 do Edital de Pregão Eletrônico nº 018/2022 e da Cláusula 10ª do Termo de Referência.

Além disso, observo regularidade do procedimento, pois devidamente notificada, com a concessão de prazo para defesa prévia (id. 8525492) e recurso (id; 8525496), à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Desta maneira, não tendo a impetrante demonstrado, desde logo, o alegado direito líquido e certo violado, a improcedência de sua pretensão é medida que se mostra necessária.

Pelo exposto, repito, por não verificar,
in casu
, a presença do direito líquido e certo,
DENEGO
a segurança almejada na presente via mandamental.

Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

Eventuais custas remanescentes pela parte impetrante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a segurança.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão 05/08/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual do 1º Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas - dias 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.